Tribunal: TJSP
Processo: 2062398-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus – Trafico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão

Ementa:
Habeas corpus – Trafico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
Excesso de prazo – Inexistência – Processo que tem curso regular.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão domiciliar.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2062398-51.2020.8.26.0000 Comarca de São Vicente
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062398-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante LUCIENE
RIBEIRO DE CASTILHOS e Paciente GABRIEL NOBREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36429
Habeas Corpus no 2062398-51.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Paciente: Gabriel Nobrega
Impetrante: Luciene Ribeiro de Castilhos
Habeas corpus Trafico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Crime grave (concretamente considerado) que revela
periculosidade e justifica a prisão processual
A
periculosidade é causa para a decretação da custódia
provisória.
Excesso de prazo Inexistência Processo que tem
curso regular.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão
domiciliar.
Writ denegado.
Vistos.
I A advogada Luciene Ribeiro de
Castilhos impetrou habeas corpus em favor de Gabriel Nobrega,
preso preventivamente como infrator do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, alegando, em apertada síntese, desnecessidade da prisão
e excesso de prazo da custódia processual, iniciada com o flagrante
lavrado em 25 de dezembro de 2019. A impetrante alegou, ainda,
que a pandemia do COVID-19 é causa bastante para a libertação do
paciente.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- Quanto a liberdade provisória, dispõe
o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal a inafiançabilidade
do crime de tráfico (“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”).
Porque a liberdade provisória é um
sucedâneo da prisão processual, que pode ser concedida com a
contraprestação da fiança ou, de forma ainda mais branda, sem essa
limitação (Fernando Costa Tourinho Filho Processo Penal, vol. 3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pág. 498, ed. Saraiva, 18a edição), é razoável o entendimento de que
ao tornar inafiançável o crime de tráfico de entorpecentes, o texto da
Lei Maior obstou-lhe a liberdade provisória, ainda mais quando
facilitada pela dispensa da garantia real. Não haveria lógica se a
Constituição Federal identificasse tamanha gravidade a certa
infração que impedisse seu autor de ser libertado provisoriamente
mediante a paga de fiança, mas autorizasse essa mesma liberdade
sem esse depósito.
Nessa linha há decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “a proibição de
liberdade provisória, nos casos de crime hediondos e equiparados, decorre da própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da república à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII. Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no8072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crime s de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina
sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no
11.464/07, que, ao retirar a expressão “e liberdade provisória” do art. 2o, inciso II, da Lei
no 8072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual,
sem modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. A Lei no 11464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava na lei especial (Lei no 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao
caso vertente. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei no 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada” (Habeas Corpus no 93.229-1/SP, relatora Carmen
Lúcia).
“O art. 5o, inciso XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não pode ser
concedida. Essa orientação já é assente no c. Pretório Excelso, como se depreende do
H.C. no 83468/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/02/2004, no qual restou
consignado, litteris: “(...) a proibição de liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
logicamente do processo constitucional que impõe a inafiançabilidade das referidas
infrações penais (...). Seria ilógico que, vedada pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, a
liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos
legais de liberdade provisória sem fiança” (Ministro Sepúlveda Pertence); “Sendo o crime
inafiançável, ela não comportaria mesmo a liberdade provisória. E a Lei 8.072, art. 2o,
inciso II, ao falar que não cabem a “fiança e liberdade provisória”, de certa forma foi até
um pouco redundante, não haveria nem necessidade da ressalva” (Ministro Carlos Ayres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Brito); “Essa circunstância (a inafiançabilidade contida no art. 5o, XLIII, da CF) (...)
afasta a liberdade provisória (...) porque se nem mesmo com fiança é possível, o que dirá
sem fiança (Ministro Marco Aurélio). Esse entendimento foi recentemente confirmado pela
c. Suprema Corte (HC 89068/RN, ia Turma, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, DJ de
23/02/200; HC 89183/MS. 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/08/2006
e HC 86118/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ de 14/10/2005) e, também por esta Corte
(HC 67145/GO, 5a Turma, Rela Ministra Laurita Vaz, DJ de 02;04;2007; DJ de
09/04/2007 e HC 55984/SC, 6a Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de
09/04/2007). Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da nova lei de tóxico
(regra específica) “são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e
liberdade provisória, vedada a conversão de sua penas em restritiva de direitos” (art. 44
da Lei no 11343/06). Writ denegado” (Habeas Corpus no 76779/MT, relator
Felix Fischer).
IV- Mesmo que assim não se entenda, o
crime imputado ao paciente é grave. Não porque o tráfico de
entorpecentes (do qual participava o correu Lucas de Souza Mota
Ferreira) é abstratamente considerado como delito que atinge muito
severamente a paz social, fomentando outros ilícitos e destruindo
vidas e famílias, mas porque ao paciente (que já tem condenação por
tráfico) foi atribuído o tráfico de substância estupefaciente de
elevada capacidade destrutiva e rápido poder viciante (19 pinos de
cocaína), durante o dia e em local público (estabelecimento
comercial bar). Some-se não haver suficiente prova de que o
paciente se dedique a outra atividade, além da criminosa que se lhe
atribui. E era da impetrante o ônus dessa prova, consoante já decidiu
esta Câmara no Habeas Corpus no 891.603-3/7; “se o preso, mesmo
primário, sem antecedentes e de baixa idade, desvia sua conduta para a prática de crime
grave, a regular prisão só deve ser substituída pela liberdade provisória se realizada
prova bastante de que a atividade foi eventual e da sociedade não correr risco com a
liberação. Esse ônus é do preso, pois inverte-se a presunção de inocência para esse fim
com o regular flagrante.”. Em outras palavras, existe a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública pois, se colocado em
liberdade indiciado com esse perfil, há sério risco da conduta ilícita
persistir.
Valiosa, sobre o tema da periculosidade,
é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão
direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinquir se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código
de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
E considerar a gravidade da infração
concretamente identificada que reflete a periculosidade do autor
do ilícito para a identificação de circunstância autorizadora da
custódia processual, encontra apoio no Superior Tribunal de Justiça:
“Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que nem sempre as
circunstâncias da primariedade, bons antecedentes e residência fixa são motivos a obstar
a decretação da excepcional medida, se presentes os pressupostos para tanto. O clamor
público, no caso, comprova-se pela repulsa profunda gerada no meio social” (RHC
2660-8, relator Anselmo Santiago).
“Modus operandi, os motivos e outras circunstâncias,
em crime gravíssimo, de grande repercussão, são indicativos, como garantia da ordem
pública, da necessidade de segregação cautelar dada a afronta a regras elementares de
bom convívio social. A periculosidade evidenciada pelos implicados recomenda, também,
a custódia para efeito de garantia da instrução criminal, em particular, para a segurança
da filha menor da vítima que presenciou o crime” (RHC 7429, relator Félix
Fisher).
“Estando o decreto de prisão preventiva devidamente
fundamentado, com precisa indicação da necessidade de custódia como garantia da ordem
pública, é descabida a sua revogação sob o argumento de ser o réu primário e sem
registro de maus antecedentes. A garantia da ordem pública situa-se, precipuamente, na
salvaguarda do meio social, violentado pela gravidade do crime e pela periculosidade de
seus agentes” (RHC 4473-0, relator Vicente Leal).
“A
periculosidade
do
réu
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, se presta para motivar a necessidade de
segregação provisória como garantia da ordem pública” (RHC 583/SP, relator
Costa Leite).
V- Mais, o homem é um ser social e
como tal necessita conviver com seus semelhantes, para o que se faz
mister o estabelecimento e a obediência a certas regras, que traçam
os limites da liberdade individual e fixam os valores coletivos a
serem por todos respeitados. Algumas dessas normas, de natureza
proibitiva, são tidas como de importância vital para a sociedade, a
ponto do desestímulo a sua prática (aspecto preventivo) e da
proteção contra sua reiteração (óptica repressiva) serem alcançados
com a previsão de pena restritiva da liberdade ao desobediente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Não se desconhece que a prisão não deva
ser a regra, mas a exceção. O ser humano nasceu livre e a liberdade
é um dos mais preciosos de seus bens. Por isso, a perda desse
relevante direito, sempre que possível, é reservada para após o
processo acusatório (com as garantias que lhe são próprias, como a
ampla defesa, o contraditório etc.). Nesse momento é que se dá a
certeza do acusado haver praticado o crime que lhe é imputado. É
ali que se tem a certeza humana (que não é a divina e, portanto, é falível) de
não se estar cometendo um erro judiciário. O processo, portanto,
tem a função garantista de evitar o erro na imposição do preceito
secundário e os abusos na descoberta da verdade. Todavia, a vida é
dinâmica, evolui e é sentida a cada instante, enquanto o processo,
por constituir relação jurídica e, consequentemente, reunir um
conjunto de atos, protrai-se no tempo. Por isso e em situações
excepcionais, cabe a prisão cautelar porque a urgência identificada
no caso concreto impõe sua antecipação, ou porque a realidade dos
fatos aflora com tamanha força que o manto da presunção de
inocência resta esgarçado.
Repita-se, mesmo ante a necessidade de
evitar o erro judiciário, mormente na aplicação da norma que impõe
a pena privativa da liberdade, há situações que autorizam a
antecipação da prisão (ora de natureza processual) como meio necessário à
proteção da sociedade contra novas lesões (gravidade concreta, não
abstrata), ou porque a evidência da autoria de crime muito grave no
plano concreto é tão forte que a liberdade resta incompreensível,
verdadeiro afronto à lei material, desacreditando-a, estimulando o
descumprimento da diretriz emanada de seu preceito primário e, até
mesmo, caracterizando desobediência ao seu preceito secundário. É
o que sucede na hipótese da prisão processual, que tem amparo
constitucional assim como a presunção de inocência. A liberdade
provisória não pode caracterizar afronta manifesta à norma
estabelecida
pela
sociedade
para
assegurar
sua
própria
sobrevivência. A presunção de inocência evita a prisão
desmotivada, decorrente de mera desconfiança, mas não deve obstar
a custódia lastreada em fundada suspeita de pessoa que representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
perigo à sociedade, sob pena de ser prejudicial a esta última.
Assim, o princípio da presunção de
inocência não obsta a prisão processual. “Os direitos fundamentais
estão necessariamente sujeitos a limites, ainda que de natureza e
grau muito diversos. Não há liberdades absolutas; elas aparecem,
pelo menos, limitadas pela necessidade de assegurar as liberdades
dos outros” (Jorge Miranda, em Direto Penal Especial, Processo
Penal e Direitos Fundamentais, pág. 174, Quartier Latim, São Paulo,
2006). Assim, a presunção de inocência, como os demais direitos
constitucionais ou não deve ser harmonizada com o restante do
ordenamento jurídico, de modo a permitir a exata extensão de seu
conteúdo. E o estudo sistemático do Processo Penal Constitucional
conduz à possibilidade de prisão cautelar decretada por juiz ou em
flagrante (artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal), sem
mácula ao princípio da presunção de inocência. Aliás, há muito está
afastada a tese da prisão cautelar violar o princípio da presunção da
inocência, consoante tranquila orientação do Supremo Tribunal
Federal: “Ementa: Penal. Processual penal. Habeas corpus. Questão nova. Prisão
preventiva. Fuga do réu. Presunção de inocência (cf, art. 5o, LVII). I. Por conter questão
nova, não apreciada pelo superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância. II A fuga do réu do distrito da culpa, por
si só, justifica o decreto de prisão preventiva. III A presunção constitucional de não-
culpabilidade não desautoriza as diversas espécies de prisão processual, prisões inscritas
em lei para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para fazer vingar a ação penal.
IV H.C conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido” (Habeas Corpus no
81.468/SP relator: Carlos Velloso). Na mesma linha está o aresto
proferido no Habeas Corpus n.o 1.010.218-3/6.
Some-se que há nos dias atuais uma
preocupação constante com o tempo do processo, havendo
necessidade da tutela jurisdicional ser eficazmente prestada, o que
não se obtém com a prisão tardia. Por isso já se decidiu que “a
excessiva demora na aplicação da lei penal importa em negação ao princípio da duração
razoável do processo, inserido na Constituição Federal com a Emenda no 45/04”
(Habeas corpus no 976.847-3/9). Em outras palavras, no âmbito do
direito penal a duração razoável do processo, que serve
primordialmente ao direito individual, também ampara a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
9
para garantir a efetiva realização da Justiça. Observe-se que não é
nova a preocupação com a tardia prestação jurisdicional: “a justiça
atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal
nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim; as lesa no
patrimônio,
honra
e
liberdade.” (Rui Barbosa, Edição de Língua
Portuguesa, 1924, página 381).
Em síntese, cabe ao Judiciário, dentro dos
limites da lei e com razoabilidade, examinar o caso concreto e, com
critério de proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve
prevalecer o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão
processual, sempre à vista das considerações acima expostas. E no
caso dos autos, pelas razões já expostas, a necessidade da prisão
revelou-se mais premente que o direito à liberdade individual do
paciente e mais adequada que as medidas cautelares do artigo 319
do Código de Processo Penal.
VI- Quanto à duração da custódia, entre
a captura e a impetração decorrem 98 dias, tempo inferior ao que a
doutrina e jurisprudência consideram excessivo.
Ademais, segundo informações obtidas
junto ao sistema de automação da justiça (SAJ), o curso do feito
aguarda ato atribuído à defesa, que ainda não apresentou a defesa
preliminar apesar de ter conhecimento da existência do processo
(tanto que impetrou este writ). Assim o processo não está
paralisado, nem esquecida a figura do preso pelo Estado.
VII- Some-se, quanto à pandemia do
COVID-19, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de
serem tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o
sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua
existência não altera a legislação processual penal, nem a
necessidade da custódia anteriormente reconhecida.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062398-51.2020.8.26.0000 -Voto no
10
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “... a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
A tudo se some que o tráfico de drogas é
crime que causa muita violência, tanto que sua reprovabilidade no
plano constitucional é muito mais severa que a de outros crimes cuja
execução causa violência concomitantemente à respectiva prática.
Não pode, por isso, a lei infraconstitucional dar-lhe tratamento mais
brando.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR